Tribunal: TJBA
Processo: 0306560-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306560-71.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JORGE VICENTE TAVARES MELCHIORETTO Advogado(s): RODRIGO MAGALHAES FONSECA, ANA RAQUEL DA CRUZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA EM FACE DE EX-DIRETOR. POSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 135, II, DO CTN. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte Apelante sustenta, em apertada síntese, a não participação do apelante no PAF; a inexistência de dissolução irregular da pessoa jurídica; a ausência de responsabilidade do apelante nos termos dos artigos 134 e 135 do CTN; assevera ter saído da direção financeira em 12/02/2009. 2. O cerne da ação é saber se a execução fiscal ajuizada por Ente Público que busca a satisfação de crédito tributário referente a ICMS vencido entre 09/06/2008 a 09/03/201 poderia ser redirecionada ao diretor que se retirou da empresa em 12/02/2009 (id. 16733126). 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 981, firmou a tese de que “o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não-sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, inciso III, do CTN”. 4. Por sua vez, o mesmo Tribunal Superior, também sumulou o entendimento de que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435/STJ)”. 5. Todavia, resta latente que a parte Apelante não responsável pela totalidade do débito, sendo corresponsável apenas pelas parcelas inadimplidas até 12/09/2009, e, por conseguinte, desobrigado das parcelas vencidas posteriormente. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar o redirecionamento da CDA referente apenas às parcelas inadimplidas a partir de 12/02/2009, e, em face da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, mantenho a condenação do Apelante em 10% (dez por cento), porém, sobre o valor devido até 12/02/2009, condenando ainda o Apelado em 10% sobre o valor excedente, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0306560-71.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante JORGE VICENTE TAVARES MELCHIORETTO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto da relatora.